Tribunal: STF
Processo: AC 1292
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA IMPORTADA.
SUJEITO ATIVO. ALÍNEA "A" DO INCISO IX DO § 2º DO ART. 155 DA MAGNA
CARTA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
De acordo com a
Súmula 661/STF, "na entrada de mercadoria importada do exterior, é
legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro".
No caso, o desembaraço ocorreu no Estado do Espírito Santo, embora o
 destinatário final da mercadoria tenha domicílio no Estado de Minas
 Gerais.
Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão
concessiva da cautelar.